Tribunal: TJBA
Processo: 8030330-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030330-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SOUZA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de prova pericial, presumindo válida a intimação remetida a endereço desatualizado do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da prolação de sentença de improcedência sem a prévia intimação do advogado do autor acerca da devolução do mandado de intimação pessoal para o exame pericial.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial médica é elemento indispensável nas ações de cobrança de seguro DPVAT, pois atesta a existência e quantifica o grau da lesão sofrida.

4. O comparecimento à perícia é ato personalíssimo da parte, exigindo a sua intimação pessoal, não bastando a comunicação feita apenas pelo diário de justiça.

5. A ausência de intimação do advogado constituído nos autos acerca do retorno negativo do mandado expedido ao autor retira a oportunidade de justificar a ausência, fornecer novo endereço ou providenciar o comparecimento espontâneo da parte.

6. A prolação de sentença de improcedência por falta de provas, sem o esgotamento prévio dos meios de comunicação processual, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por falta de prova pericial sem a prévia intimação do advogado constituído nos autos acerca do retorno negativo do mandado de intimação pessoal da parte para o exame médico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível nº 0723852-42.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 26.01.2022; TJRJ, Apelação Cível nº 0001841-27.2016.8.19.0014, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 25ª Câmara Cível, j. 04.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
8030330-88.2021.8.05.0001
,
em que figura como Apelante,

EDUARDO SOUZA SANTOS FILHO,

e Apelados
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
outros
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante expendidos.